Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. O fornecimento de medicamento não padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, no caso DARATUMUMABE e CARFILZOMIBE, requer o atendimento concomitante de três requisitos estabelecidos no tema repetitivo 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA.
3. No caso em exame, exsurge a probabilidade do direito, pois o pedido foi instruído com relatório médico fundamentado e circunstanciado, em que consta informações relativas à imprescindibilidade ou necessidade do uso imediato dos medicamentos, bem como anotação de se tratar de recidiva em vista da falha terapêutica. Consta, ainda, que o paciente foi submetido a tratamentos anteriores que não se mostraram efetivos na cura ou controle da doença, de modo que é necessária a busca por novas opções terapêuticas. Além disso, há comprovação da incapacidade financeira da parte requerente, e que os medicamentos têm registro na ANVISA, preenchendo, portanto, os requisitos elencados no Tema 106 do STJ.
4. O perigo de dano é evidente e decorre do avanço contínuo, célere e incurável da doença, o que importa em agravamento do quadro de saúde do paciente, conforme descrito no relatório médico.
5. Recurso conhecido e provido.